Tribunal: TJPA
Processo: 0003636-33.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003636-33.2017.8.14.0027

APELANTE: AMAURI SILVA VIEIRA, ELISSANDRA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR
DE FLAGRANTE PREPARADO.
Não há o que falar em flagrante preparado, uma vez que a Polícia Civil estava dando cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão (fls. 33) e devidamente respaldados os agentes adentraram à residência dos acusados e flagraram a Apelante tentando se livrar dos entorpecentes pela privada.
INÉPCIA DA AÇÃO POR FALTA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA APELANTE.
A forma que a Apelante agiu foi muito bem individualizada pelo magistrado, restando bem claro e evidente a participação dela na ação criminosa. Não merece acolhimento tal pedido.
POSSIBILIDADE DA CONSIDERAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE DA APELANTE
. A Apelante não cumpre nenhum dos requisitos para o reconhecimento da inimputabilidade, ante a ausência dos requisitos.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA
. A autoria, restou devidamente comprovada através dos depoimentos de testemunhas colhidos na fase policial, corroborados em juízo, versões coesas e harmônicas. Os depoimentos dos policiais militares produzidos de forma harmônica e concisa servem de provas para proferir a sentença.
FIXAÇÃO DA PENA EM GRAU MÍNIMO.
Devidamente analisada pelo Magistrado, devendo ser mantida.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL
. A Apelante não faz jus do pedido, uma vez que na 2ª fase da dosimetria da pena o magistrado não reconheceu nenhuma atenuante ou agravante.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA, PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS.
A quantidade de droga apreendida, ou seja, 34 (trinta e quatro) petecas, pesando 34,3g (trinta e quatro gramas e três decigramas) e 01 (um) tabletet, pesando 260.0 (duzentos e sessenta gramas), da substância química benzoilmetilecgonima, conhecida como cocaína, aliada com a sua forma de condicionamento em saco transparente e fita adesiva marrom; e artefatos, como balanças de precisão, demonstra-se que o casal se dedicava à atividade criminosa de traficância de drogas. Vale ressaltar que a quantidade de drogas apreendidas não foi maior, pois a Apelante já havia descartado uma parte pelo vaso sanitário.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS.
Ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
ABSOLVIÇÃO.
Restou comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, praticado pelo Apelante, bem como em relação ao crime de associação para o tráfico.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2026.
O Apelante negou ser usuário de drogas. No mais, a quantidade de entorpecentes encontrados na residência do Apelante não condiz com quem seja somente usuário, e sim com alguém que faz venda dessas substâncias, uma vez que foram localizados até os artefatos utilizados para a comercialização, tais como: balança de precisão.
3- APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS.
A quantidade de droga apreendida, aliada com a sua forma de condicionamento em saco transparente e fita adesiva marrom; e artefatos, como balanças de precisão, demonstra-se que o casal se dedicava à atividade criminosa de traficância de drogas, inclusive, de acordo com as investigações da DENARC (Divisão Estadual de Narcóticos), o Apelante é o maior distribuidor de drogas da cidade de Mãe do Rio/PA. Não cabe aplicação da causa de diminuição por tráfico privilegiado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe
provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ELISSANDRA RODRIGUES DA SILVA
e AMAURI SILVA VIEIRA
,
por meio de advogados constituídos,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio

Narra a denúncia, em síntese, que no dia no 10/05/217, policiais civis realizavam operação de combate ao tráfico de drogas e cumpriram Mandado de Busca e Apreensão na residência dos acusados, local em que encontraram 34 (trinta e quatro) papelotes de cocaína, 01 (um) tablete de cocaína prensado pesando aproximadamente 200 gramas, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (duas) pistolas marca Taurus, 71 (setenta e uma) munições calibre 40, algema, colete balístico, além da quantia de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta) reais.

Consta, que enquanto Amauri tentava distrair a atenção dos policiais, a acusada Elissandra se dirigiu até o banheiro e tentou se desfazer das drogas, logrando êxito parcial, pois os policiais perceberam e conseguiram apreender a quantidade acima mencionada.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou os Apelantes nas sanções punitivas
dos artigos 33,
caput
, e 35, caput, da Lei 11.343/06,
fixando para
Elissandra Rodrigues da Silva,
a pena de
12 (doze) anos reclusão em regime inicial fechado e pagamento
1.600 (mil e seiscentos) dias-multa
e para Amauri Silva Vieira,
a pena de
14 (quatorze) anos reclusão em regime inicial fechado e pagamento 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

Inconformados, os apelantes recorreram, em suas razões,
Elissandra Rodrigues da Silva
, preliminarmente, alega a existência de flagrante preparado, bem como sustenta a inépcia da ação por falta da individualização da conduta da Apelante e ainda a possibilidade da consideração da inimputabilidade da Apelante. No mérito, pugna pela absolvição, face a negativa de autoria dos delitos. Pleiteia, alternativamente a reanálise da pena aplicada para ser fixada em grau mínimo; reconhecimento da atenuante prevista no artigo 67 do Código Penal; aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas e substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Por sua vez
Amauri Silva Vieira
, pugna pela absolvição dos delitos ou desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2026. Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, perfazendo a pena em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

A revisão coube à desembargadora Vânia Bitar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, passo a analise das alegações da Apelante Elissandra Rodrigues da Silva:

Preliminar da existência de flagrante preparado:

Não há o que falar em flagrante preparado, uma vez que a Polícia Civil estava dando cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão (fls. 33) e devidamente respaldados os agentes adentraram à residência dos Apelantes e flagraram Elissandra tentando se livrar dos entorpecentes pelo vaso sanitário.

Sobre a matéria colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. VENDA DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO SEM RECEITUÁRIO MÉDICO.
FLAGRANTE PREPARADO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente" (AgRg no AREsp n. 1.954.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

2. No caso, o acolhimento da tese defensiva de que o flagrante teria sido preparado pelos agentes policiais demandaria ampla dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 174.265/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Inépcia da ação por falta da individualização da conduta da Apelante:

A forma que a Apelante Elissandra agiu foi muito bem individualizada desde a inicial acusatória, bem como pelo Magistrado, restando clara e evidente a participação dela na ação criminosa.

Extrai-se da sentença condenatória:

“Conforme relatório de missão juntado aos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão em apenso, a residência do casal ficou sob observação durante 01 (uma) semana pela equipe de DENARC durante o levantamento dos pontos de droga feito nesta cidade antes de ser deflagrado a operação, período no qual constataram que Amauri ficava até altas horas atendendo sua clientela, período em que a Ré Elissandra se encontrava em casa. Todavia, é certo que o fato de saber da atividade ilícita do companheiro não a torna cumplice, nem associada à dele, apenas conivente e a conivência, por obvio, não é crime. Ocorre que o comportamento de Elissandra durante o cumprimento do Mandado de Buscar e Apreensão afasta completamente a possibilidade de fosse apenas conivente, evidenciando com clareza sua cumplicidade, vez que demonstrou saber exatamente onde se encontrava a droga e como fazer para descarta-la, tanto que as testemunhas declararam que ela já havia conseguido descartar uma quantidade e só não teve sucesso completo em sua empreitada porque a caixa de descarga demorou a encher novamente após o primeiro descarte.

Em melhores linhas, o comportamento adotado por Elissandra durante a diligência evidencia sua cumplicidade no tráfico, eis que ela e o companheiro dividiram as tarefas para descartar a prova da materialidade do delito, ou seja, ao perceber que os policiais estavam à porta fardados e armados, Elissandra correu para chamar Amauri, que foi até a porta segurar os policiais, enquanto ela tentava se desfazer da droga. O estratagema não funcionou completamente porque os policiais ouviram o barulho da descarga e viram quando Elissandra corria do quarto para o banheiro, levando-os a suspeitar de algo, o que permitiu que chegassem justo à tempo de recuperar uma quantia de drogas que já havia sido lançada no vaso sanitário.

Dessa forma, não merece acolhimento tal pedido.

Possibilidade da consideração da inimputabilidade da Apelante:

Da análise aos autos, vislumbro que a Apelante não comprova que a presença dos requisitos para o reconhecimento da inimputabilidade, sendo as hipóteses: doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado; menoridade; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior; dependência de substância entorpecentes, restando inviável o seu acolhimento.

No mérito, pleiteia a absolvição por negativa de autoria:

A autoria, restou devidamente comprovada através dos depoimentos de testemunhas colhidos na fase policial, corroborados em juízo, versões coesas e harmônicas, senão vejamos:

A testemunha Francisco Anísio da Silva, policial militar, declarou em juízo, que recorda do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na casa de Amauri e visualizou quando a Apelante tentou descartar as drogas pelo vaso sanitário localizado no banheiro, inclusive, ordenou para que a mesma retirasse as drogas que estavam submersas na água, pois a descarga não foi suficiente para descer, mas diante da recusa ele próprio retirou os entorpecentes para comprovar a materialidade do delito.

A testemunha Edmar Vieira do Nascimento, policial militar, narrou em juízo, que a Apelante não conseguiu descartar o tablete da cocaína porque ficou retido no encanamento do vaso sanitário. Frisou que na qualidade de policial militar é altamente irregular o acusado Amauri está de posse de duas armas pertencentes a Polícia Militar e quantidade de munição muito superior à disponibilizadas para os policiais executarem suas atividades.

Os depoimentos dos policiais militares produzidos de forma harmônica e concisa servem de provas para proferir a sentença.

Colaciono julgado deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024)

Fixação da pena base no mínimo legal:

Para o crime de tráfico de drogas, artigo 33, da Lei 11.343/2006, na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juízo de 1° grau analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP e valorou 02 (duas) circunstâncias negativas a apelante, sendo elas:
culpabilidade
(reprovabilidade da conduta da agente, afigura-se acentuada, eis que a mercancia dos entorpecentes ocorria em sua própria casa, onde residiam seus dois filhos adolescentes, quem ficavam expostos, não apenas ao contato com as substancias ilícitas de elevado poder viciante, mas aos riscos inerentes à própria atividade ilícita, em cujo entorno gravitam uma infinidade de outros delitos, sendo, pois, desfavorável) e
consequências do crime
(foram graves, eis, eis que se cuida de delito que atenta fortemente contra a saúde pública, tendo como público alvo adolescentes em plena fase de desenvolvimento físico e mental).

Assim, entendo

que as circunstâncias negativas estão fundamentadas pelo magistrado de maneira correta, o qual fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa em regime inicial fechado.

Já na 2ª fase, não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, pelo que se manteve no mesmo
quantum.

Por fim, na 3ª fase, não reconheceu causas de aumento ou diminuição, o que tornou a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa em regime inicial fechado
.

Quanto ao crime disposto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, o Juiz
a quo
fez uso das circunstâncias já analisadas para o crime de tráfico de drogas e considerou desfavoráveis a Apelante a
culpabilidade e consequência do crime
, fixando a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na 2ª fase, não reconheceu de atenuantes ou agravantes, bem como na 3ª fase, o qual tornou a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Somando as penas, perfaz o
quantum
de
12 (doze) anos de reclusão e 1.600 (mil e seiscentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Reconhecimento da Atenuante prevista no artigo 67 do Código Penal:

Vejamos o enunciado do artigo 67 do Código Penal:

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

A Apelante não faz jus do pedido, uma vez que na 2ª fase da dosimetria da pena o magistrado não reconheceu nenhuma atenuante ou agravante, pelo que mantenho a decisão intacta.

Aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas:

A quantidade de droga apreendida, ou seja,
34 (trinta e quatro) petecas, pesando 34,3g (trinta e quatro gramas e três decigramas)
e
01 (um) tablete, pesando 260.0 (duzentos e sessenta gramas),
da substância química benzoilmetilecgonima, conhecida como cocaína, aliada com a sua forma de condicionamento em saco transparente e fita adesiva marrom; e artefatos, como balanças de precisão, demonstra-se que o casal se dedicava à atividade criminosa de traficância de drogas.

Vale ressaltar que a quantidade de drogas apreendidas não foi maior, pois a Apelante já havia descartado uma parte pelo vaso sanitário.

Dessa forma, não cabe acolhimento para a causa de diminuição por tráfico privilegiado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO PROVIDO. Conforme a jurisprudência desta Corte, "elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas" (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos:

A pena aplicada a Apelante foi de 12 (doze) anos de reclusão e 1.600 (mil e seiscentos) dias multa, em regime fechado, a qual deve ser mantida, pelo que não permite mudança para pena restritiva de direito, conforme o previsto no artigo 44, inciso I do Código Penal:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada a pena privativa de
liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;”.

Portanto, a pena da Apelante Elissandra Rodrigues da Silva deve ser mantida, pois razoável e proporcional ao caso concreto.

Passo a analise das alegações do Apelante Amauri Silva Vieira.

Absolvição:

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 4992624, fls. 22), Mandado de Busca e Apreensão (ID. 4992624, fls. 28) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo N°2017.01.001085 (ID. 4992628, fls. 32), o qual consta que as substâncias apreendidas em poder do Apelante referiam-se a 34 (trinta e quatro) petecas de “cocaína”, pesando 34,3g (trinta e quatro gramas e três decigramas) e 01 (tablete), pesando 260.0 (duzentos e sessenta gramas), juntados aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais colhidos na fase policial, corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relatos que já foram citados no voto da Apelante Elissandra.

Restou comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como de associação para o tráfico praticados pelo Apelante, não havendo que se falar em absolvição dos crimes.

Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2026:

Durante a instrução criminal, o Apelante negou ser usuário de drogas, conforme transcrição do interrogatório:

“Juíza: É dependente químico ou alcoólatra?

Amauri: Não senhora, imagina!”

No mais, a quantidade de entorpecentes encontrados na residência do Apelante não condiz com quem seja somente usuário e sim com alguém que faz venda dessas substâncias, uma vez que foram localizados até os artefatos utilizados para a comercialização, tais como: balança de precisão, além de armas e uma quantia em dinheiro.

Segue entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINARES. NULIDADE ANTE A NÃO APRECIAÇÃO DO PLEITO DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE, ANTE A ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. TEMA Nº 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ainda que a defesa alegue que houve prejuízo pelo fato de o magistrado não ter se manifestado acerca do pleito de realização do exame dependência toxicológica, vê-se que tal matéria não foi alegada no momento oportuno, pois o causídico poderia ter alegado a supracitada nulidade no momento de suas alegações finais orais, mas não o fez. Deste modo, a aventada nulidade resta, agora, preclusa,
ex vi
do art. 571,
caput
e inciso II do CPP. Da mesma forma, é cediço que em relação ao tema “nulidades”, o art. 563 do CPP consagra o princípio do
“pas de nullité sans grief”
, estabelecendo que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

2. O princípio da insignificância não é aplicável ao crime de tráfico de entorpecentes, por ser ele crime de perigo abstrato, donde se presume a ofensa ao bem jurídico, de vez que não se pode falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisito do aludido princípio. Preliminares rejeitadas.

3. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

4. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depósito ou mesmo transportar substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

5. Incabível a redução da pena do apelante, pois a única circunstância judicial desfavorável – os maus antecedentes – foi devidamente sopesada, eis que, em que pese pretéritas divergências jurisprudenciais, o Plenário do STF, no julgamento do RE 593.818 (Tema nº 150 da Repercussão Geral), por maioria, fixou a tese de que
“não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

6. Não procede o pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, dados os seus já referidos maus antecedentes.

7. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista Lei Antidrogas, sendo obrigatória a sua aplicação.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802702-86.2023.8.14.0009 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024)

Portanto, este pedido não merece prosperar.

Aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas:

A quantidade de droga apreendida, ou seja, 34 (trinta e quatro) petecas, pesando 34,3g (trinta e quatro gramas e três decigramas) e 01 (um) tabletet, pesando 260.0 (duzentos e sessenta gramas), da substância química benzoilmetilecgonima, conhecida como cocaína, aliada com a sua forma de condicionamento em saco transparente e fita adesiva marrom; e artefatos, como balanças de precisão, demonstra-se que o casal se dedicava à atividade criminosa de traficância de drogas, inclusive, de acordo com as investigações da DENARC (Divisão Estadual de Narcóticos), o Apelante é o maior distribuidor de drogas da cidade de Mãe do Rio/PA.

Dessa forma, não cabe acolhimento para a causa de diminuição por tráfico privilegiado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/07/2024